Tribunal: TJES
Processo: 0001435-65.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001435-65.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SAVIO NASCIMENTO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001435-65.2024.8.08.0035

APELANTE: SAVIO NASCIMENTO DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO. PENA-BASE. AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS NEGATIVAMENTE DE FORMA INIDÔNEA. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta por SAVIO NASCIMENTO DOS SANTOS em face de sentença por meio da qual foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena, com o redimensionamento da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acervo probatório, fundamentado nos depoimentos dos policiais militares, é suficiente para a condenação por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se a valoração negativa das circunstâncias judiciais do crime na primeira fase da dosimetria da pena se mostra idônea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, prestados em juízo sob o crivo do contraditório, são harmônicos e coerentes, possuindo força probatória para sustentar a condenação, especialmente quando a negativa de autoria apresentada pelo réu se encontra isolada nos autos.

A fundamentação para valorar negativamente a culpabilidade com base em elementos genéricos, como o dolo do agente e a organização do narcotráfico, é inidônea, porquanto inerentes ao próprio tipo penal.

É vedada a utilização de condenações criminais transitadas em julgado para desabonar a personalidade do agente, as quais somente podem ser consideradas como maus antecedentes, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1077.

A valoração negativa dos motivos do crime, com base na busca por lucro fácil, e das consequências, com base em elementos inerentes ao tipo penal de tráfico de drogas, revela-se inidônea.

Remanescendo a valoração negativa dos maus antecedentes e das circunstâncias do crime, em razão da quantidade e variedade das drogas apreendidas, impõe-se o redimensionamento proporcional da pena-base, em observância ao Tema Repetitivo nº 1214 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O depoimento de policiais, quando firme, coerente e em harmonia com os demais elementos dos autos, constitui prova idônea para fundamentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta que demonstre a maior reprovabilidade da conduta, sendo vedado o uso de elementos genéricos ou inerentes ao tipo penal para valorar negativamente as circunstâncias judiciais.

Conforme o Tema Repetitivo nº 1077 do STJ, condenações anteriores transitadas em julgado só podem ser utilizadas para valorar negativamente os antecedentes criminais, não a personalidade ou a conduta social.

O afastamento de circunstâncias judiciais consideradas negativas na sentença impõe a redução proporcional da pena-base, nos termos do Tema Repetitivo nº 1214 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 964.065/MS; STJ, Tema Repetitivo nº 1077 (REsp 1.794.854-DF); STJ, Tema Repetitivo nº 1214 (REsp 2.058.971-MG).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001435-65.2024.8.08.0035

APELANTE: SAVIO NASCIMENTO DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,

trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
SAVIO NASCIMENTO DOS SANTOS
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha (ID 14945360), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime, inicialmente, semiaberto, além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

A defesa técnica, em razões recursais (ID 14945371), sustenta que a condenação imposta carece de respaldo probatório idôneo, fundado exclusivamente nos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, sem que houvesse corroboração por outras provas em juízo. Postula, em consequência, a absolvição. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena, por entender que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamentação inidônea e genérica.

Emerge da denúncia que, no dia 21/6/2024, por volta de 20h45min, policiais militares realizavam policiamento preventivo pelas ruas do Bairro São Torquato, em Vila Velha, mais precisamente no Morro da Boa Vista, local conhecido como sendo de intenso tráfico de entorpecentes, quando, ao passarem pela Rua Bom Jesus, visualizaram um indivíduo trajando camiseta de cor cinza, posteriormente identificado como Sávio Nascimento dos Santos, segurando uma sacola e dinheiro em espécie de forma suspeita.

Consta dos autos que, ao perceber a aproximação dos policiais, o réu lançou a sacola que segurava em direção ao telhado de um “bar” e jogou o dinheiro ao solo, tentando empreender fuga, sendo imediatamente perseguido, alcançado e abordado.

Ato contínuo, foram realizadas buscas no local, sendo apreendida e recuperada a sacola dispensada anteriormente, a qual continha em seu interior, 159 (cento e cinquenta e nove) “pedras de crack”, 39 (trinta e nove) “buchas de maconha”, 37 (trinta e sete) “pinos de cocaína”, além da quantia de R$128,00 (cento e vinte e oito reais) em espécie.

Esclarecido o contexto do caso, CONHEÇO do recurso e passo ao exame do mérito.

O crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, conhecido popularmente como tráfico de drogas, possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como tipo misto alternativo, como alerta o c. STJ:
“O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos nucleares do tipo penal”
(AgRg no HC n. 964.065/MS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.). Assim, o legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento.

Na hipótese vertente, a
materialidade
restou devidamente alicerçada no Boletim Unificado (ID 14944470, pp. 21/25), Auto de Apreensão (ID 14944470, PP. 29/30), no Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (ID 14944470, pp. 31/32) e no Laudo de Exame Químico (ID 14945350).

No tocante à
autoria
do crime de tráfico de drogas
, por sua vez, entendo que esta ficou devidamente robustecida e evidenciada.

Destarte, o ponto fulcral para a validade da condenação repousa na prova efetivamente produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Nesse sentido, necessário destacar o depoimento dos policiais Cesar Camilo e Dionathan Henrique, que relataram em juízo que
presenciaram o réu portando uma sacola
, a qual arremessou após constatar a presença policial. Também declararam que,
apreendida a sacola, encontraram no seu interior os entorpecentes
descritos na denúncia
.

Em que pese o esforço da Defesa em apontar suposta fragilidade do acervo probatório, a análise detida dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares revela harmonia e coerência em seus elementos essenciais, conferindo-lhes inquestionável força probatória.

Com efeito, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Por sua vez, o réu se limita a uma negativa genérica de autoria. Alegou que é usuário e estava no local para comprar entorpecentes. Disse, ainda, que as drogas eram de um terceiro e não chegou a adquiri-las porque a Polícia fez a abordagem, enquanto o suposto vendedor teria corrido. Tal narrativa, no entanto, além de desacompanhada de qualquer elemento de prova que lhe confira o mínimo de verossimilhança, contrasta frontalmente com os depoimentos coesos e harmônicos dos agentes estatais, sendo insuficiente para abalar o acervo probatório produzido.

A manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas, portanto, é medida que se impõe.

Em relação à dosimetria da pena, a pena-base foi fixada em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa. Confira-se a fundamentação:

Considerando a
culpabilidade do agente
, agindo com dolo, sendo certo que a exploração do tráfico ilícito de entorpecentes vem se tornando cada vez mais organizada, resultando em verdadeiras facções escalonadas do crime em que cada parte desenvolve funções específicas e delimitadas, movimentando enormes somas em dinheiro e, em muitas comunidades, encampando o Poder Oficial, exercido pelo Estado, gerindo-as como bem entenderem, merecendo, pois, reprimenda estatal;
antecedentes
, reincidente específico, conforme espelho de GE já acostado aos autos; conduta social, não esclarecida;
personalidade
, voltada para a prática delitiva, eis que reincidente em crime doloso, circunstância esta objetivamente aferível;
motivos,
não declarados, face a negativa,
mas que, na essência, visam ao lucro rápido e fácil
;
circunstâncias, desfavoráveis
, ante a vultosa quantidade de entorpecentes apreendidos, de qualidades diversas;
consequências, desfavoráveis
, com disseminação de droga e perniciosa à sociedade e a situação financeira do réu, de menor sorte.

Verifica-se, portanto, que o juízo sentenciante considerou desfavoráveis seis circunstâncias judiciais: culpabilidade, antecedentes, personalidade, motivos circunstâncias e consequências do crime.

A valoração negativa da
culpabilidade
revela-se inidônea. A fundamentação de que o agente agiu com dolo e que o tráfico se torna "cada vez mais organizado" constitui argumento genérico e abstrato, que se refere ao tipo penal em si e ao fenômeno social do narcotráfico, sem demonstrar um grau de reprovabilidade da conduta do réu que transborde o inerente ao crime de tráfico de drogas. O dolo, ademais, é elemento do tipo, não podendo ser utilizado para majorar a pena-base.

No que tange à
personalidade
, a fundamentação utilizada – de que seria "voltada para a prática delitiva, eis que reincidente em crime doloso" – contraria tese vinculante firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça. Com efeito, a Terceira Seção, no julgamento do
Tema Repetitivo nº 1077
, consolidou o entendimento de que:

“
Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente”.(REsp 1.794.854-DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, por unanimidade, julgado em 23/06/2021, publicado no DJe de 01/7/2021)

No que tange aos
motivos
do crime, valorados negativamente pelo juízo
a quo
sob o fundamento de que o agente visava ao “lucro rápido e fácil”, tal fundamentação também se revela inidônea, haja vista que o anseio pelo ganho financeiro facilitado é elemento ínsito à própria natureza do delito de tráfico de drogas.

Igualmente, as
consequências
do crime foram valoradas negativamente com base em elementos inerentes ao próprio tipo penal.

Remanescem, portanto, como vetores desfavoráveis, os maus antecedentes, devidamente comprovados pela certidão acostada aos autos (ID 14944470, p. 45), e as circunstâncias do crime, negativamente valoradas em razão da "vultosa quantidade de entorpecentes apreendidos, de qualidades diversas", o que denota maior gravidade da conduta e justifica a exasperação da pena-base, conforme pacífica jurisprudência.

Diante do decote de quatro das seis circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis na sentença, procedo ao reexame da pena-base de acordo com o Tema Repetitivo nº 1214, por meio do qual a Terceira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de
“
É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença
. Todavia, não implicam reformatio in pejus a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença
”. (REsp 2.058.971-MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, por maioria, julgado em 28/8/2024, DJe 12/9/2024).

Assim, mantendo-se a valoração negativa dos vetores maus antecedentes e circunstâncias do crime,
utilizado o critério de exasperação do juízo primevo
, redimensiono a pena-base proporcionalmente para fixá-la em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 566 (quinhentos e sessenta e seis) dias-multa.

Não há agravantes ou atenuantes, nem causas de aumento e de diminuição de pena, de modo que a pena definitiva será de

05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 566 (quinhentos e sessenta e seis) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena, considerada a reincidência, deve ser o fechado.

Arrimado nas considerações ora tecidas,

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reduzir a pena do réu para
05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 566 (quinhentos e sessenta e seis) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)